Tribunal: TJSP
Processo: 2200021-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que deixou de receber a impugnação ofertada pela executada, vez que intempestiva, nos termos do art. 525, "caput", do CPC. Inconformismo. Vício processual que circunda matéria de ordem pública. Processo correu à revelia, porém, não houve citação da agravante para a ação de conhecimento (artigo 525, I, do CPC). Julgamento nulo. Decisão

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que deixou de receber a impugnação ofertada pela executada, vez que intempestiva, nos termos do art. 525, "caput", do CPC. Inconformismo. Vício processual que circunda matéria de ordem pública. Processo correu à revelia, porém, não houve citação da agravante para a ação de conhecimento (artigo 525, I, do CPC). Julgamento nulo. Decisão reformada. Agravo provido.